Tribunal: TJBA
Processo: 8004547-53.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004547-53.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMANDA BATISTA NEIVA

Advogado(s)
:
ROBSON MARTINS GONCALVES

APELADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA

Advogado(s)
:
YURI UBALDINO ROCHA SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela Apelante em face de execução de título extrajudicial fundada em Contrato de Mútuo. A Apelante alegou, em síntese, a incompetência territorial do juízo, a prescrição da pretensão executiva, a nulidade do contrato por vício de consentimento e o excesso de execução decorrente da cobrança de correção monetária. A sentença de primeiro grau rechaçou todas as teses, o que motivou o presente recurso.

II. Questão em discussão

As questões devolvidas a este Tribunal consistem em analisar: a) a validade da cláusula de eleição de foro em contrato de consumo; b) o termo inicial do prazo prescricional em contratos de trato sucessivo com vencimento antecipado; c) a existência de vício de consentimento na celebração do contrato; e d) a regularidade da cobrança de correção monetária e a demonstração do alegado excesso de execução.

III. Razões de decidir

Em relações de consumo, a cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão pode ser declarada ineficaz quando dificultar o acesso do consumidor à justiça, sendo válida a opção do credor por ajuizar a ação no foro de domicílio do devedor, por ser mais benéfico a este. Rejeita-se a preliminar de incompetência territorial.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o vencimento antecipado da dívida em contratos de trato sucessivo não altera o termo inicial da prescrição, que continua a ser a data de vencimento da última parcela contratualmente prevista em 10/09/2022 (ID 105099258, fls. 71), não havendo que se falar em prescrição.

A alegação de vício de consentimento (dolo omissivo) deve ser comprovada pela parte que a alega, não sendo suficiente a mera argumentação desprovida de suporte probatório, especialmente quando contraria os termos do instrumento contratual assinado (ID 105099258, fls. 61 a 63).

A correção monetária, prevista contratualmente, constitui mera recomposição do valor da moeda e sua cobrança é legítima. A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de memória de cálculo que demonstre o valor entendido como correto, não bastando a apresentação de planilha que exclui encargos devidos (
ID 105099257)
.

IV. Dispositivo

Preliminar de incompetência e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 6º, VIII, e 51 do Código de Defesa do Consumidor; Arts. 206, § 5º, I, do Código Civil; Arts. 85, § 11, 373, I, e 917, § 3º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.008.305/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29/04/2024, AREsp n. 2.441.649/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 17/11/2025, AREsp n. 3.028.495/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8004547-53.2024.8.05.0110
, em que figuram como Apelante AMANDA BATISTA NEIVA e como Apelado MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .